Tribunal: TJMT
Processo: 1005025-67.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005025-67.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (AGRAVADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), TOMAS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA - CPF: 151.398.677-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HERMINIA CARDOSO LEAL GARCIA - CPF: 146.407.321-04 (TERCEIRO INTERESSADO), HERMINIA DIAS DE MORAES ALVES - CPF: 109.220.081-91 (TERCEIRO INTERESSADO), HERMINIA MARIA MAZARELLI GOMES DE SOUZA - CPF: 040.770.831-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ERONDINA DE CAMPOS LEITE - CPF: 107.022.961-04 (TERCEIRO INTERESSADO), HILDA ALCANTARA BEZERRA BARBOSA - CPF: 208.468.271-15 (TERCEIRO INTERESSADO), HILTON SABO DE OLIVEIRA - CPF: 001.694.551-49 (TERCEIRO INTERESSADO), HONORATA M RIBEIRO DA SILVA - CPF: 856.527.331-87 (TERCEIRO INTERESSADO), HONORINA CAVALCANTE FELISMINO - CPF: 468.571.251-04 (TERCEIRO INTERESSADO), HORTENCIA MACIEL DA SILVA - CPF: 932.509.081-34 (TERCEIRO INTERESSADO), IBRANTINA PANIAGO - CPF: 045.963.311-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IGNEZ WALDETE FORTES DE ALMEIDA - CPF: 299.662.051-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ILDA LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 353.418.071-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ILDA SINFRONIA DE SOUSA - CPF: 075.238.901-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ILEUSA CHAGAS MAJOR - CPF: 175.605.941-15 (TERCEIRO INTERESSADO), HERMINIA CARDOSO LEAL GARCIA - CPF: 146.407.321-04 (AGRAVADO), ERONDINA DE CAMPOS LEITE - CPF: 107.022.961-04 (AGRAVADO), HILDA ALCANTARA BEZERRA BARBOSA - CPF: 208.468.271-15 (AGRAVADO), HILTON SABO DE OLIVEIRA - CPF: 001.694.551-49 (AGRAVADO), HONORATA M RIBEIRO DA SILVA - CPF: 856.527.331-87 (AGRAVADO), HONORINA CAVALCANTE FELISMINO - CPF: 468.571.251-04 (AGRAVADO), HORTENCIA MACIEL DA SILVA - CPF: 932.509.081-34 (AGRAVADO), IBRANTINA PANIAGO - CPF: 045.963.311-20 (AGRAVADO), IGNEZ WALDETE FORTES DE ALMEIDA - CPF: 299.662.051-87 (AGRAVADO), ILDA LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 353.418.071-20 (AGRAVADO), ILDA SINFRONIA DE SOUSA - CPF: 075.238.901-72 (AGRAVADO), ILEUSA CHAGAS MAJOR - CPF: 175.605.941-15 (AGRAVADO), HERMINIA DIAS DE MORAES ALVES - CPF: 109.220.081-91 (AGRAVADO), HERMINIA MARIA MAZARELLI GOMES DE SOUZA - CPF: 040.770.831-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXECUÇÃO DE SENTENÇA - EXCESSO NOS CÁLCULOS - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - INSURGÊNCIA - APLICAÇÃO DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ - LIMINAR DEFERIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).

Com a rejeição dos embargos de declaração opostos em relação ao Tema 810, manteve-se o entendimento firmado no Tema 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto pelo n contra a decisão que, em cumprimento de sentença prolatada nos autos da ação indenizatória de danos materiais e morais proposta por
Herminia Cardoso Leal Garcia , Herminia Dias de Moraes Alves, Herminia Maria M. Gomes de Souza , Herondina de Campos Leite , Hilda Alcantara Bezerra Barbosa, Hilton Sabo de Oliveira, Honorata Magalhães Ribeiro da Silva, Honorina Cavalcante Felismino, Hortência Maciel da Silva, Ibrantina Paniago, Ignez Waldete F. Pereira de Almeida, Ilda Lima de Oliveira , Ilda Sinfronia Sousa e Ileusa Chagas Major,
homologou os cálculos de fls. 413/452 dos autos originais.

O agravante, assegura que, para atualização do débito, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) até o dia 29 de junho de 2009. Após, deve ser observado a Taxa Referencial – TR, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, incidente até 25 de março de 2015, quando passará a ser utilizado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

E, quanto aos juros de mora, aplicável o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009.

Requer o provimento do recurso para que a correção monetária seja feita pelo INPC/IBGE até a vigência da lei n.º 11.960/2009, em 30.06.2009, a partir de então, incide a Taxa Referencial - TR e o IPCA-E após a data de 25/03/2015.

Não houve pedido de efeito ativo ou suspensivo no presente recurso (Id. 2188155).

Foram apresentadas contrarrazões pelos agravados, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 2372832).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou em seu parecer, pela inexistência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo (Id2873268).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Cumprimento de Sentença, pertinente à Ação Declaratória de Danos Materiais e Morais, proposta pelos agravados Hermínia Cardoso Leal Garcia e outros , substituídas processualmente pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso - SINTEP/MT - Sub-sede Cuiabá, homologou os cálculos apresentados nos autos “na qual constam os valores a serem recebidos pelos Exequentes e o patrono da causa ”, determinando o envio dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos, nos moldes estabelecidos no
decisum.

Pois bem. Primeiramente cumpre ressaltar que juros e correção monetária trata-se de matéria pública, razão pela qual poderá ser analisado neste momento.

O Supremo Tribunal de Federal fixou a seguinte tese:

“ (...) 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09,
na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina
. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.09.2017.”
(destaquei)

No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960, de 29.06.2009, a partir da citação válida.

Dessarte, com a rejeição dos embargos de declaração que pendiam de julgamento no Tema 810 do STF, em 03.10.19, decisão essa publicada em 18.10.19, manteve-se o entendimento firmado no sobredito Tema 905 do STJ, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação, e por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser observada.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - INSURGÊNCIA - APLICAÇÃO DOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018). Com a rejeição dos embargos de declaração opostos em relação ao Tema 810, manteve-se o entendimento firmado no Tema 905 do STJ. Recurso parcialmente provido
.”
(N.U 1010509-97.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020). (destaquei)

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de agravo de instrumento para determinar que a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora deverá observar o Tema 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020